Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANI FRANCISCA DE MORAIS REU: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E C I S Ã O A autora, IVANI FRANCISCA DE MORAIS, por meio da petição de ID 47568384, informou que não iria recorrer da decisão que não admitiu a presente ação rescisória: “A parte autora não interporá recurso contra a decisão de ID 46619338.” (ID 47568384). Contudo, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, os quais poderiam alcançar somente os honorários advocatícios: “De outro lado, requer reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. [...] Nesse ponto, ressalta-se que os contracheques da autora não refletem a real condição financeira da mesma. Apesar de perceber renda de pensão civil e de auferir renda como servidora pública, sua renda líquida atinge 9 mil reais. Contudo, ainda sustenta os filhos, com alimentação e habitação, passa por problemas de saúde (25899490), e encontra-se excessivamente endividada (ID 25899491). Ademais, para fazer face aos custos da demanda, estima-se honorários sucumbenciais em torno de 16mil reais, dado o valor da causa, ex vi do art. 85, § 2o, do CPC, o que por certo comprometerá a subsistência da autora. Destarte, requer reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 26051118) e seja deferido À autora o beneplácito, se não integralmente pelo menos parcialmente em relação aos honorários sucumbenciais.” (ID 47568384). Pois bem. Pela transcrição de excerto da petição de ID 47568384, nota-se que a autora não apresentou nenhum fato novo e relevante que justificasse a reconsideração da decisão de ID 2605118, pela qual foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Assim, por coerência, não há nada que justifique a revisão de tal posicionamento, não combatido pela autora pelos meios próprios naquela oportunidade. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID 26051118. Intimem-se. Cumpra-se a Secretaria da Câmara com as determinações precedentes. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora